Tribunal: STJ
Processo: 0390617-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042025 - ES (2025/0390617-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FRANCISCO MARIN MENEGARDO
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DE JESUS SANTOS - ES005616
CAROLINA LUIZA DE LACERDA ABREU - DF018074
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
CORPUS.
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
indeferiu liminarmente
, sob alegação de constrangimento ilegal na dosimetria da
habeas corpus
pena e na aplicação da continuidade delitiva, em razão de suposta violação aos princípios do
e da vedação à
.
tantum devolutum quantum appellatum
reformatio in pejus
2. A defesa sustenta que o Tribunal de origem teria extrapolado os limites do recurso acusatório ao
majorar a pena-base e reconhecer a continuidade delitiva sem pedido específico do Ministério
Público, além de alegar nulidade na dosimetria da pena e requerer o redimensionamento da pena e
do regime inicial.
3. A decisão agravada reconheceu o trânsito em julgado do acórdão impugnado e a
inadmissibilidade do
como substitutivo de revisão criminal, considerando que não
habeas corpus
houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento do mérito da
condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido para afastar a
decisão que indeferiu liminarmente o
considerando a alegação de constrangimento
habeas corpus,
ilegal na dosimetria da pena e na aplicação da continuidade delitiva, bem como a suposta violação
aos princípios do
e da vedação à
tantum devolutum quantum appellatum
reformatio in pejus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para julgar revisões criminais ou ações
rescisórias de decisões proferidas por outros tribunais, conforme o
alínea "a", da
art. 105, inciso I,
Constituição da República.
Documento eletrônico VDA53054809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:40
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: e14ab664-0e2e-48fc-95ef-d5af3a52bd08

6. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal em hipóteses nas
habeas corpus
quais não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento do
mérito da condenação.
7. A reiteração de pedido já apreciado por esta Corte, com identidade de partes, causa de pedir e
pedido, não é admissível, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
8. Não há processo em curso que possibilite a concessão de
de ofício nos termos do
habeas corpus
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal em hipóteses nas
habeas corpus
quais não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento do
2.
mérito da condenação.
A reiteração de pedido já apreciado por esta Corte, com identidade de
3.
partes, causa de pedir e pedido, não é admissível.
O Superior Tribunal de Justiça não possui
competência para julgar revisões criminais ou ações rescisórias de decisões proferidas por outros
tribunais, conforme o
alínea "a", da Constituição da República.
art. 105, inciso I,
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
I, "a"; CPP,
§ 2o.
art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 903.400/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
17.06.2024; STJ, AgRg no HC 885.889/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
13.06.2024; STJ, AgRg no HC 852.988/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 12.06.2024; STJ, AgRg no HC 908.528/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 28.05.2024; STJ, AgRg no HC 883.647/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 15.05.2024; STJ, AgRg no HC 887.735/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 25.04.2024; STJ, HC 790.768/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em 10.04.2024; STJ, AgRg no HC 757.635/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta
Turma, julgado em 15.03.2024; STJ, AgRg no HC 825.424/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03.07.2024; STJ, AgRg no HC 820.174/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15.08.2024; STJ, AgRg no HC 913.826/SP, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03.07.2024; STJ, AgRg no HC 979.816/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24.03.2025; STJ, AgRg no HC 912.611
/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
16.08.2024; STJ, AgRg no HC 813.788/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
29.06.2023; STJ, AgRg no AR Esp 2.407.640/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 29.04.2024; STJ, AgRg no HC 830.059/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em 08.05.2025; STJ, AgRg no HC 746.274/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.06.2022; STJ, AgRg nos EDcl no HC 730.077/SC, Rel.
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 31.05.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
10/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53054809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:40
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: e14ab664-0e2e-48fc-95ef-d5af3a52bd08

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53054809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:40
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: e14ab664-0e2e-48fc-95ef-d5af3a52bd08

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042025 - ES (2025/0390617-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FRANCISCO MARIN MENEGARDO
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DE JESUS SANTOS - ES005616

CAROLINA LUIZA DE LACERDA ABREU - DF018074
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
CORPUS.
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
indeferiu liminarmente
, sob alegação de constrangimento ilegal na dosimetria da
habeas corpus
pena e na aplicação da continuidade delitiva, em razão de suposta violação aos princípios do
e da vedação à
.
tantum devolutum quantum appellatum
reformatio in pejus
2. A defesa sustenta que o Tribunal de origem teria extrapolado os limites do recurso acusatório ao
majorar a pena-base e reconhecer a continuidade delitiva sem pedido específico do Ministério
Público, além de alegar nulidade na dosimetria da pena e requerer o redimensionamento da pena e
do regime inicial.
3. A decisão agravada reconheceu o trânsito em julgado do acórdão impugnado e a
inadmissibilidade do
como substitutivo de revisão criminal, considerando que não
habeas corpus
houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento do mérito da
condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52203148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:06:08
Código de Controle do Documento: a058ebbe-bd84-4ada-9f30-6723ea17dace

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido para afastar a
decisão que indeferiu liminarmente o
considerando a alegação de constrangimento
habeas corpus,
ilegal na dosimetria da pena e na aplicação da continuidade delitiva, bem como a suposta violação
aos princípios do
e da vedação à
tantum devolutum quantum appellatum
reformatio in pejus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para julgar revisões criminais ou ações
rescisórias de decisões proferidas por outros tribunais, conforme o
alínea "a", da
art. 105, inciso I,
Constituição da República.
6. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal em hipóteses nas
habeas corpus
quais não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento do
mérito da condenação.
7. A reiteração de pedido já apreciado por esta Corte, com identidade de partes, causa de pedir e
pedido, não é admissível, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
8. Não há processo em curso que possibilite a concessão de
de ofício nos termos do
habeas corpus
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal em hipóteses nas
habeas corpus
quais não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento do
2.
mérito da condenação.
A reiteração de pedido já apreciado por esta Corte, com identidade de
3.
partes, causa de pedir e pedido, não é admissível.
O Superior Tribunal de Justiça não possui
competência para julgar revisões criminais ou ações rescisórias de decisões proferidas por outros
tribunais, conforme o
alínea "a", da Constituição da República.
art. 105, inciso I,
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
I, "a"; CPP,
§ 2o.
art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 903.400/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
17.06.2024; STJ, AgRg no HC 885.889/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
13.06.2024; STJ, AgRg no HC 852.988/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 12.06.2024; STJ, AgRg no HC 908.528/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
Documento eletrônico VDA52203148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:06:08
Código de Controle do Documento: a058ebbe-bd84-4ada-9f30-6723ea17dace

julgado em 28.05.2024; STJ, AgRg no HC 883.647/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 15.05.2024; STJ, AgRg no HC 887.735/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 25.04.2024; STJ, HC 790.768/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em 10.04.2024; STJ, AgRg no HC 757.635/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta
Turma, julgado em 15.03.2024; STJ, AgRg no HC 825.424/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03.07.2024; STJ, AgRg no HC 820.174/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15.08.2024; STJ, AgRg no HC 913.826/SP, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03.07.2024; STJ, AgRg no HC 979.816/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24.03.2025; STJ, AgRg no HC 912.611
/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
16.08.2024; STJ, AgRg no HC 813.788/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
29.06.2023; STJ, AgRg no AR Esp 2.407.640/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 29.04.2024; STJ, AgRg no HC 830.059/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em 08.05.2025; STJ, AgRg no HC 746.274/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.06.2022; STJ, AgRg nos EDcl no HC 730.077/SC, Rel.
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 31.05.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO MARIN
contra a decisão da Presidência desta Corte, que indeferiu liminarmente do
MENEGARDO
writ.
Em razões, a defesa alega que a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto o
Tribunal de origem teria extrapolado os limites objetivos do recurso acusatório ao majorar a pena-
base e reconhecer continuidade delitiva sem pedido específico do Ministério Público Federal, em
violação à regra d
e à vedação de
o tantum devolutum quantum appellatum
reformatio in pejus.
Alega que há nulidade na dosimetria porque a elevação da pena-base do crime previsto
no
do CP, de 3 (três) para 5 (cinco) anos, decorreu de fundamentos não impugnados na
art. 149
apelação ministerial, que se restringiu a pleito de concurso formal e aumento na terceira fase, sem
atacar os vetores da sentença quanto à culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências,
conduta social e personalidade.
Argumenta que é indevido o reconhecimento da continuidade delitiva do
do
art. 71
Código Penal, pois o recurso do Ministério Público postulou apenas o concurso formal de crimes
com base no número de trabalhadores, sem suscitar pluralidade de condutas ou requisitos
específicos da continuidade, de modo que o aumento de 1/5 (um quinto) na terceira fase não foi
devolvido ao Tribunal.
Defende que, subsidiariamente, caso mantida a continuidade delitiva, a fração de 1/5
(um quinto) deve incidir sobre a pena-base fixada na sentença, de 3 (três) anos, e não sobre a pena-
base majorada pelo acórdão, por ausência de impugnação ministerial e por se tratar de capítulo não
devolvido.
Documento eletrônico VDA52203148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:06:08
Código de Controle do Documento: a058ebbe-bd84-4ada-9f30-6723ea17dace

Expõe que, restabelecida a pena da sentença para o
do CP deve ser
art. 149
restabelecido o regime inicial aberto fixado na origem; Requer, em suma, o redimensionamento da
pena com o restabelecimento da reprimenda e do regime inicial fixados na sentença;
subsidiariamente, o redimensionamento da causa de aumento do crime continuado com aplicação
da fração de 1/5 (um quinto) sobre a pena-base de 3 (três) anos, com ajuste do regime inicial.
Afirma que a causa de pedir da presente impetração não foi objeto de arguição no
recurso especial defensivo e, a despeito da petição registrada sob o no 3883196 nos autos do
Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, não foi examinada e decidida pela 5a
AREsp no 1.440.681/ES,
Turma desse eg. Superior Tribunal de Justiça por oportunidade do julgamento dos embargos de
declaração. Assim, não há que se falar em reiteração de pedido já apreciado por esse Superior
Tribunal de Justiça ou mesmo de eventual ato coator que pudesse ser imputado a essa Corte
Superior de Justiça, no ponto.
Pugna, assim, pelo provimento do agravo a fim de que se reconheça e proclame a
violação aos princípios do
e da
tantum devolutum, quantum appellatum
non reformatio in pejus
pelo acórdão impugnado, restabelecendo-se, por conseguinte, a pena fixada pela sentença de
primeiro grau.
É o relatório.
VOTO
Razão não assiste ao agravante,
Nos termos do reconhecido na decisão ora agravada, ocorreu o trânsito em julgado do
acórdão impugnado. Ou seja, o
foi impetrado contra condenação proferida
na
writ
habeas corpus
origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela
passível de revisão. Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o manejado writ
como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência
desta Corte.
Isto porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea "a", da Constituição da República,
compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões criminais e as
ações rescisórias de seus próprios julgados. Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados
colegiados desta Corte: AgRg no HC n. 903.400/RS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma; D Je de 17.6.2024; AgRg no HC n. 885.889/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, D Je de 13.6.2024; AgRg no HC n. 852.988/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, D Je de 12.6.2024; AgRg no HC n. 908.528/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, D Je de 28.5.2024; AgRg no HC n. 883.647/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, D Je de 15.5.2024; AgRg no HC n. 887.735 /PE, Rel. Ministro Ribeiro
Documento eletrônico VDA52203148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:06:08
Código de Controle do Documento: a058ebbe-bd84-4ada-9f30-6723ea17dace

Dantas, Quinta Turma, D Je de 25.4.2024; HC n. 790.768/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, D Je de 10.4.2024; AgRg no HC n. 757.635/SC, Rel. Ministro Teodoro Silva
Santos, Sexta Turma, D Je de 15.3.2024; AgRg no HC n. 825.424/SP, Rel. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, D Je de 3.7.2024; AgRg no HC n. 820.174/SP, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je de 15.8.2024; AgRg no HC n. 913.826/SP, Rel. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, D Je de 3.7.2024.
Ainda, não detendo o STJ competência para o processamento do presente
, não está
writ
em curso processo que possibilite a concessão de de ofício do
nos termos do § 2o do
habeas corpus
artigo 654 do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 979.816 /SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
AgRg no HC n. 912.611/SP, relator Ministro
24/3/2025;
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
AgRg
16/8/2024;
no HC n. 813.788/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
AgRg no
29/6/2023;
AgRg no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.407.640/SP,
DJe de
AgRg no HC n. 830.059/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
29/4/2024;
Turma, DJEN de
.
8/5/2025)
Ademais, as relativas à exasperação da pena-base e a ilegalidade na aplicação da
continuidade delitiva foram também objeto do AREsp n. 1.440.681. Constata-se, assim, a
inadmissível reiteração, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejam-se os
seguintes precedentes:

''AGRAVO REGIMENTAL NO
. MERA REITERAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
WRIT
ANTERIORMENTE IMPETRADO. PLEITO DE REVISÃO DE MATÉRIA
ANTERIORMENTE JULGADO POR ESTA CORTE EM SEDE DE HABEAS
CORPUS. COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
"Constatado que o presente writ é mera reiteração de outro habeas manejado nesta
Corte, já que verificado se tratar do mesmo paciente e quecorpus há identidade de
causas de pedir e de pedidos, não há como dar curso à impetração." (AgRg no HC n.
397.789/BA, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, D
Je de .) 2. Na espécie,13/6/2017 compete ao Supremo Tribunal Federal, em sede de
recurso ordinário, rever anterior decisão desta Corte Superior proferido em sede do
remédio constitucional do habeas corpus, a teor do
II, 'a', da Constituição
art. 102,
Federal. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 746.274/SP, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, D Je de 27.6.2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS
CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. TESE DE
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA.
NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT. PRISÃO
Documento eletrônico VDA52203148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:06:08
Código de Controle do Documento: a058ebbe-bd84-4ada-9f30-6723ea17dace

PREVENTIVA. REITERAÇÃO DO PLEITO FORMULADO NO RHC N. 158.405
/SC. AGRAVANTE LARISSA: INSURGÊNCIA CONTRA AS MEDIDAS
CAUTELARES
IMPOSTAS.
INSTRUÇÃO
DEFICIENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. No RHC n. 158.405/SC, foi formulada idêntica
pretensão em favor do Agravante, tendo sido parcialmente conhecido o recurso
ordinário e, nessa extensão, desprovido. O , portanto, é mera reiteração de pedidohabeas
corpus anterior, em que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de
impugnarem ambos o mesmo acórdão e a mesma matéria. [...] 5. Agravo regimental
desprovido. (AgRg nos E Dcl no HC n. 730.077/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, D Je de 31.5.2022.)

Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52203148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:06:08
Código de Controle do Documento: a058ebbe-bd84-4ada-9f30-6723ea17dace

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.042.025 / ES
Número Registro: 2025/0390617-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002718020064025052 200650520002712 2718020064025052
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CAROLINA LUIZA DE LACERDA ABREU
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO DE JESUS SANTOS - ES005616
CAROLINA LUIZA DE LACERDA ABREU - DF018074
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
PACIENTE
: FRANCISCO MARIN MENEGARDO
CORRÉU
: VANDERLUCIO BATISTA DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL - REDUÇÃO A
CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCO MARIN MENEGARDO
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO DE JESUS SANTOS - ES005616
CAROLINA LUIZA DE LACERDA ABREU - DF018074
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA53024354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:04
Código de Controle do Documento: f1f01fbb-999c-4e38-969a-b9917a4276e0

IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:04
Código de Controle do Documento: f1f01fbb-999c-4e38-969a-b9917a4276e0